Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700397-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO LEVORSSE LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA (ID 67835318), na qualidade de terceiro interessado, impugnando decisão que, no bojo do Mandado de Segurança impetrado por Colégio Levorsse Ltda. em face de ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, determinou a suspensão de decisum da Corte de Contas. O pleito foi reiterado pelo Requerente com a complementação dos fundamentos anteriormente expostos (ID 67855226). Impende ressaltar, de início, que, malgrado a extensa fundamentação do Requerente acerca da questão societária que envolve o alegado grupo econômico do Cólegio Pódion, a liminar deferida no mandamus se limitou ao exame da competência do TCDF para suspender o ato da Secretaria de Educação do DF que autorizou, a título provisório e em caráter excepcional, a atuação do Colégio Levorsse Ltda. como mantenedor do Colégio Pódion - Ensino Fundamental e Médio. A controvérsia quanto à alteração da administração do alegado grupo econômico de fato formado pelo Colégio Pódion Ensino Fundamental LTDA - EPP, o Póxdion Cursos Preparatórios EIRELI e os respectivos mantenedores, a suposta fraude na constituição do Colégio Levorsse Ltda., com o objetivo de esvaziar o objeto societário do ora Requerente, bem como a possibilidade de falência do Requerente não são objeto da impetração. Logo, a única matéria invocada pelo ora Requerente que merece análise nesta seara é a relativa à competência do TCDF para a prática do ato impugnado na impetração, questão abordada somente no último tópico do petitório em exame. Quanto ao ponto, registro que os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes, em princípio, para alterar o posicionamento inicial acerca da falta de competência do TCDF para apreciação do ato impugnado da Secretaria de Educação, mormente considerando a necessidade de submissão do referido ato à revisão do Chefe do Executivo local, ou, em última análise, ao Poder Judiciário. Assim, a decisão liminar proferida no mandamus deve subsistir, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator